Tribunal: STF
Processo: HC 189178
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Paula Ramos Rodrigues Barissa e Murilo da Silva Barissa contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no REsp 1.722.240/SP (documento eletrônico 13).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[a] presente impetração tem por objetivo obter a declaração de nulidade do mandado de busca expedido pelo MM. Juiz de Direito da 1º Vara da Comarca de Cravinhos (SP), da qual resultou a persecução penal que culminou na condenação criminal dos PACIENTES.



    [...]



    Conforme se extrai do pedido formulado pelo Comandante da Polícia Militar, denúncias anônimas dariam conta de que, no local informado, dois indivíduos, conhecidos como Tauana e Tchelo, estariam ‘guardando drogas para a promoção do comércio ilícito’.



    Mesmo sem a realização de qualquer diligência destinada a confirmar o teor das denúncias anônimas, o Magistrado de primeiro grau autorizou a busca domiciliar, sem fundamentar sua decisão. No interior da residência os policiais militares encontraram a substância entorpecente que ensejou a propositura da ação penal e serviu de azo à condenação dos PACIENTES (21,6 gramas de cocaína), conforme constou da r. sentença: [...].



    A invalidade da busca e a ilicitude das provas obtidas pela polícia militar foram suscitadas e expressamente apreciadas em todas as instâncias, sendo que, no E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, foi rejeitada sob o argumento de que o mandado sequer seria necessário, pois a natureza permanente do crime de tráfico de drogas autorizaria o ingresso em domicílio” (págs. 4-6 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer, 



    “[...] liminarmente, seja determinado o sobrestamento dos efeitos da condenação, mormente o início da execução da pena, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna-se pela concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para o fim de reconhecer a nulidade do mandado de busca que deu início à persecução penal, a ilegitimidade da violação domiciliar que resultou na apreensão dos elementos que embasaram a condenação dos PACIENTES e, finalmente, o caráter ilícito desses mesmos elementos de prova” (pág. 9 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Transcrevo, por oportuno, trecho do voto condutor proferido pelo Relator do EDcl no REsp 1.722.240/SP na Quinta Turma do STJ:



    “De início, registra-se que a Autoridade Policial obteve mandado de busca e apreensão judicial para ingressar na residência dos réus, após ter recebido duas denúncias anônimas registradas no livro da Polícia Militar, o que não seria sequer necessário, pois o tráfico de drogas por ser crime de natureza permanente autoriza o ingresso no domicílio, mesmo sem qualquer ordem judicial. Desta forma, afasta-se a suposta nulidade da busca e apreensão” (pág. 7 do documento eletrônico 3).



    Com efeito, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, pois, havendo decisão judicial e situação de flagrante em razão da permanência do crime de tráfico de drogas, a medida, na residência dos ora pacientes, não se configura ilícita.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF).



    Brasília, 31 de agosto do 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator